Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-30.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. DECRETAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO DE BENS. DIREITOS ATINENTES A IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ONEROSA. COMUNICABILIDADE. NEGÓCIO CONCERTADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. FATO INCONTROVERSO. PARTILHA. CABIMENTO. IMÓVEL DESGUARNECIDO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. SITUAÇÃO EM PARCELAMENTO NÃO REGULARIZADO. ÓBICE À PARTILHA. INEXISTÊNCIA. PARTILHAMENTO ADSTRITO AOS DIREITOS PERTINENTES AO BEM. EXPRESSÃO ECONÔMICA, COMUNHÃO E RESOLUÇÃO DO VÍNCULO PATRIMONIAL. AUTOMÓVEIS. REGISTRO DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAREM O MONTE PARTILHÁVEL. ALEGAÇÃO CARENTE DE RESPALDO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DOS AUTOMOTORES DA PARTILHA. NECESSIDADE. APELO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. INAPTIDÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA EM CONJUNTO COM O APELO. EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima, em conformidade com os princípios da ampla defesa e da boa-fé processual, que documentos juntados somente na fase recursal por não terem sido obtidos anteriormente sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório.
4. Sob a regulação legal, o casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens resulta na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
5. Aferido que houvera a aquisição onerosa de direitos incidentes sobre imóvel inserido em parcelamento não regularizado na constância do vínculo, passam a integrar o patrimônio comum do casal e, ostentando expressão econômica e sendo passíveis de disposição patrimonial sob o formato que alcançam, na situação de dissolução do vínculo, devem ser partilhados em conformidade com o regime de bens que norteara o enlace, com a ressalva de que a partilha alcança os direitos adquiridos, não o domínio da coisa (CC, art. 1.658 e 1660, I).
6. Conquanto a propriedade do bem móvel seja transmitida pela simples tradição, no caso de veículo o registro de titularidade junto ao órgão público encerra medida complementar a legitimar a afirmação do domínio sobre a coisa no ambiente de pretensão que envolve a partilha dos bens, tornando inviável que, não apresentados os comprovantes documentais, sejam inseridos automotores listados no patrimônio comum e partilhados, ressalvada eventual sobrepartilha acaso evidenciada a titularidade dos automóveis e sua aquisição onerosa no transcurso do enlace.
7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.